Tribunal: TJDFT
Processo: 0754229-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE ERRO. INEXISTENCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção de veracidade, de sorte que cabe à parte que alegar erro, demonstrá-lo de forma clara.
2. No caso, o devedor limitou-se a apontar genericamente que o órgão auxiliar teria deixado de deduzir outros valores, além daqueles já apontados na decisão que estabeleceu as bases para o cálculo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.